Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726113-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDO BRUNO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA SOLANGE DE OLIVEIRA REIS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de resolução contratual c/c indenização e reintegração de posse, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante e determinou a ele que comprovasse o recolhimento das custas do processo anteriormente extinto em razão de desistência. Alega, em síntese, que: 1) além de estar desempregado, conforme CTPS juntada, sustenta duas filhas; 2) os extratos bancários juntados comprovam sua baixa movimentação financeira; 3) o objeto da ação é uma cessão de direitos que não foi honrada pela parte contrária, gerando uma dívida para o agravante junto à instituição financeira responsável pelo financiamento do imóvel; 4) atualmente trabalha como Uber e o extrato de sua conta no aplicativo de transporte comprova que não possui condições de arcar com as custas dos processos sem prejuízo do sustento próprio e da família; 5) as custas a recolher no processo anteriormente extinto são de R$ 665,93, todavia, sequer houve citação da parte contrária naquele feito tendo em vista a homologação da desistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça e a afastada a exigência de recolhimento das custas relativas ao processo anteriormente extinto. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Inicialmente, verifico que, apesar de declarar-se desempregado, o autor é titular da pessoa jurídica n. 55.797.275/0001-90 e não anexou os documentos comprobatórios exigidos na decisão de emenda retro. Com efeito, constato que, na própria fatura de cartão de crédito, há lançamento sob a rubrica "Rildo Bruno Costa dos Santos". Desse modo, a juntada da CTPS pouco contribui para esclarecer a real condição financeira do autor. Ademais, apesar de a decisão ter consignado a necessidade de juntada dos extratos bancários de todas as contas dos últimos três meses, o autor acostou aos autos apenas o extrato de conta corrente de uma única instituição bancária. Verifico, a partir dos documentos anexados, que o autor é titular de conta em outros bancos, uma vez que há diversos lançamentos a crédito em sua conta provenientes de "Rildo Bruno Costa Do", o que indica a existência de transferências entre contas de sua própria titularidade. Pelo exposto, tenho que a juntada incompleta dos documentos determinados impede a constatação da hipossuficiência alegada. (...) No mesmo prazo, intime-se o autor para anexar comprovante de recolhimento das custas finais da ação n. 0712985-64.2023.8.07.0007, que tramitou neste juízo e foi extinta por homologação de desistência. Nada há a prover quanto às alegações do autor de que a cobrança das custas seria indevida. Naqueles autos, permaneceu pendente o pagamento das custas iniciais da ação, que não são afastadas por eventual desistência ou extinção sem resolução de mérito. Ademais, havendo discordância quanto aos valores calculados nos autos mencionados, caberia ao autor manifestar suas razões naquele processo. Por fim, consigno que constou expressamente da sentença proferida naqueles autos que a repropositura da demanda estaria condicionada ao pagamento das custas inerentes. (...) Ocorre que, no caso, o agravante comprova que está desempregado, junta extratos bancários e da Uber, faturas de cartão de crédito e Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (SIMEI) que comprovam reduzida capacidade financeira (bem inferior a 5 salários-mínimos mensais), além de estar negativado junto ao Serasa e ainda sustentar duas filhas, o que justifica a gratuidade de justiça por ele requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ele declarada. Já em relação à comprovação do recolhimento das custas do processo anteriormente extinto, havendo o deferimento da gratuidade de justiça na nova ação proposta, dispensa-se aquela exigência. Nesse sentido: (...) 3. De acordo com os arts. 92 e 486, caput e §2o do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha novamente a ação, devendo, nessa situação, pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado na ação anterior. 4. A comprovação do pagamento das custas e dos honorários relativos ao processo anterior constitui pressuposto processual objetivo extrínseco para que possa ser admitido o processamento da petição inicial da subsequente ação. 5. Tratando-se, por expressa disposição legal, de pressuposto processual da nova ação – e não da ação anterior – o dever de pagamento das custas e dos honorários decorrentes do primeiro processo é impactado pelo deferimento, no novo processo, dos benefícios da justiça gratuita. (...) (REsp n. 2.157.132/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade das custas processuais tanto da presente ação quanto daquela anteriormente extinta, ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento, de modo a não prejudicar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator